Tribunal: TJMT
Processo: 1025566-47.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUEDER GONCALVES DE BARROS - CPF: 062.634.561-83 (RECORRENTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0012-04 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FATURAS ADIMPLIDAS COM ATRASOS SUCESSIVOS. VALOR RESIDUAL REFERENTE A ENCARGOS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por Sueder Gonçalves de Barros em face de Moto Campo LTDA. Em síntese, o Autor informa que contratou junto a ré cartão de crédito denominado Honda Card para realizar o pagamento parcelado do valor da entrada de sua motocicleta sendo o valor total de R$ 536,00, em duas parcelas de R$ 268,00, com vencimento em 20/06/2016 e 20/07/2016.

2.

Aduz que mesmo realizando o pagamento da segunda parcela com atraso, em 31/08/2016 adimpliu a fatura gerada com os encargos decorrentes de sua mora, entretanto ainda assim teve seus dados negativados por parte da ré por débito no valor de R$ 106,98 (cento e seis reais e noventa e oito centavos), o qual alega ser indevido. Busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

In casu
, trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, consoante doutrina de Sérgio Cavaliere Filho
“(...) todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade e executar determinados serviços. Em suma, os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) e não do consumidor”.

4.

Portanto, os requisitos para a configuração da responsabilidade são: falha na prestação do serviço, dano e nexo causal.

5.

Nesse tipo de responsabilidade, o fornecedor somente afasta o dever de reparar o dano se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o nexo causal, enunciadas no §3º do art. 14 do CDC, quais sejam, a inexistência do defeito (falha na prestação do serviço) e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6.

No caso em tela, não restou comprovada a falha na prestação do serviço, porquanto a parte demandada comprovou com suficiência que o autor estava em débito quando da inscrição negativa de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

7.

Conforme se observa do extrato da inscrição, o Autor teve seu nome negativado por débito de R$ 106,98 (cento e seis reais e noventa e oito centavos), com vencimento em 20/09/2017, incluído no dia 07/11/2017.

8.

Pelo comprovante de pagamento juntado pelo Autor na inicial, é possível identificar que a segunda parcela com vencimento em 20/07/2016, restou inadimplida, sendo gerada outra fatura no valor de R$ 320,79, já acrescida do valor da parcela em atraso e encargos de mora, com vencimento em 20/08/2016, também adimplida em atraso pelo autor em 31/08/2016.

9.

Foram geradas faturas posteriores em decorrência da mora do Autor, sendo que em 15/08/2017, o Autor realizou o pagamento da quantia em aberto junto a ré no valor de R$ 50,79, equivalente a anuidade do cartão e demais encargos de mora, quase um ano após a primeira inadimplência referente a segunda parcela da entrada, sem acréscimo dos encargos, juros e multa, o que ensejou a negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

10.

Não obstante o pagamento realizado, vislumbro que o Autor seguiu inadimplente por quase um ano, sendo que os pagamentos foram realizados sempre em atraso, acarretando assim a incidência de juros e encargos decorrentes de sua mora.

11.

Dessa forma, entendo que não houve falha na prestação dos serviços, a ensejar o dever de indenizar pela parte demandada, a qual agiu no exercício regular de direito, uma vez que a própria documentação trazida pelo consumidor comprova o sucessivo atraso nos pagamentos das parcelas

12.

A despeito de se tratar de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, tal fato não exime o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, tampouco comprovou a responsabilidade da ré pelos fatos narrados nos autos, mormente porque restou incontroversa a sua sucessiva inadimplência em relação as parcelas do cartão de crédito contratado.

13.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

16.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021